Tribunal: TJES
Processo: 5000294-65.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000294-65.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000294-65.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: LAHANDERSON NEVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
ratam os presentes autos de
Habeas Corpus
com expresso pedido de liminar, impetrado em benefício de
LAHANDERSON NEVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Cariacica
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto,
sustenta a ocorrência de excesso de
prazo
na prisão preventiva, bem como demora excessiva

para formação da culpa
.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja o coacto posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em análise dos autos, observo que
o postulante foi denunciado
pela
suposta
prática do delit
o
previsto no artigo
121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal e, no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

N
o que se refere
à alegação de
excesso de prazo na formação da culpa, relembro que essa verificação
“não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

N
esta linha, em que pese os argumentos trazidos pelo nobre impetrante,
não identifico,
por ora,
afronta ao princípio da razoabilidade na condução do feito.

I
sso porque, apesar do tempo de prisão suportado pelo acusado,
não há que se falar em liberdade por excesso de prazo na instrução, uma vez que em observância às informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau,
“o presente feito é relativamente complexo, com 04 acusados presos e Defesas distintas, contando com diversos pedidos de liberdade provisória, pedidos de informações em Habeas Corpus, dentre outros, o que, por si só, dificulta a tramitação mais célere.”

Ademais,

para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
eis que “
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)
.

No caso em apreço,
depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito.

Conforme se observa dos autos, o feito encontra-se aguardando a apresentação de resposta à acusação de um dos acusados para designação da audiência de instrução e julgamento. Não somente, observo que o magistrado de primeiro grau vem revisando de forma devida e regular a necessidade do segregamento cautelar dos acusados, não se apresentado adequada a sua soltura neste momento.

Portanto
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000294-65.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: LAHANDERSON NEVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ARTIGO
121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL E, NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
ORDEM DENEGADA.
1
.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de
somente reconhece
r o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito
.
2.
Em que pese o tempo de prisão cautelar
suportado pelo paciente
,
depreende-se que o trâmite processual

não revela desídia ou morosidade injustificada,
principalmente tratando-se de processo complexo, com 04 (quatro)
réus e defesas distintas
.

3.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.